Tribunal: TJMT
Processo: 1004566-36.2021.8.11.0008
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004566-36.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHON EVERTON SIQUEIRA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 063.458.021-31 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), VALDIR ALVES DA SILVA - CPF: 624.093.253-19 (APELANTE), ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS - CPF: 171.978.534-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERCIANO PATRICIO GUSMAO - CPF: 843.401.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SIQUEIRA - CPF: 069.207.951-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVALDO NERIS DE CAMPOS - CPF: 043.164.081-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI FERNANDO SOARES PEREIRA - CPF: 005.441.661-24 (VÍTIMA), DAVID BRANDAO MARTINS registrado(a) civilmente como DAVID BRANDAO MARTINS - CPF: 519.688.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Alexsuana Batista da Silva Correia (VÍTIMA), Fabiana Martins de Oliveira (ASSISTENTE), Aquila Celina da Silva Dias (ASSISTENTE), ALEXSUANA BATISTA DA SILVA CORREIA - CPF: 123.537.644-36 (VÍTIMA), NATANAEL ALVES DA SILVA - CPF: 027.249.721-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRO RECORRENTE
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ALIADA À CONFISSÃO DOS CORRÉUS – VÍTIMAS QUE NÃO RECONHECERAM A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NO ILÍCITO – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO –
SEGUNDO RECORRENTE
– DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EQUIVOCAMENTE VALORADAS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – REPRIMENDA BASILAR FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CABIMENTO –
INCIDÊNCIA DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – COMPROVADA COAUTORIA DELITIVA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EFEITO DA CONDENAÇÃO (ART. 804 DO CPP) – SOBRESTAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA DO
TERCEIRO RECORRENTE
READEQUADA DE OFÍCIO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Ausente o juízo de certeza necessário quanto à participação do acusado na prática do crime de roubo narrado na denúncia, imperativa a absolvição, nos termos do art. 386, incisos V e VII, CPP.

A incidência de duas causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável,

desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, nas duas etapas.

Se o acusado confessou espontaneamente a prática delitiva e seus relatos foram importantes para o convencimento do julgador, bem como se devidamente comprovada a sua menoridade relativa, é cogente a incidência das respectivas atenuantes.

Inexiste participação de menor importância, se o acervo probatório evidenciar que o agente colaborou ativamente com a subtração da coisa, agindo em coautoria delitiva.

Por se tratar de efeito da condenação, não há falar isenção das custas processuais (CPP, art. 804), mas a sua exigibilidade poderá ser sobrestada, pelo prazo de 5 anos (CPC, art. 98, § 3º), situação que deve ser apreciada pelo juízo competente, no momento da
execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Jhon Everton Siqueira Pereira de Souza
,
Valdir Alves da Silva
e
Alexandre Silva dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal n. 1004566-36.2021.8.11.0008, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso II).

Em suas razões recursais, a defesa dos acusados Jhon Everton e Alexandre requereram a redução da pena basilar, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a incidência da causa de diminuição de pena da participação de menor importância e a isenção das custas processuais (Id. 158677802 e Id. 158677803).

O acusado Valdir, por sua vez, requereu a absolvição por falta de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, pugnou pela redução da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da participação de menor importância e a isenção das custas processuais (Id. 158677806).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelos apelantes e pugnou pelo desprovimento dos recursos (Id.

120931563).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo interposto pelo acusado Valdir e pelo
parcial provimento
dos apelos interpostos por Jhon Everton e Alexandre tão somente para reconhecer as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, com readequação, de ofício, da pena de multa fixada para o acusado Alexandre (Id. 166913675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais interpostas pelos acusados Valdir e Jhon Everton.

Quanto ao acusado Alexandre, conheço o apelo interposto somente no tocante aos pedidos de reconhecimento da participação de menor importância e isenção de custas, visto que os demais perderam o objeto em razão da retificação da sentença pelo juízo
a quo
, no julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público.

De acordo com a acusação, no dia 6 de dezembro de 2021, por volta das 20h20min, na residência localizada na rua Paraná, n. 328, bairro São João, na cidade de Nova Olímpia/MT, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, os acusados
Jhon Everton Siqueira Pereira de Souza
,
Valdir Alves da Silva
e
Alexandre Silva dos Santos
, com unidade de desígnios, subtraíram para si coisas alheias móveis das vítimas Alexsuana Batista da Silva Correia, Ari Fernando Soares Pereira e Natanael Alves da Silva, incluindo um camionete
Chevrolet
/S-10, placa RHK-6G81.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) na data dos fatos a vítima Ari Fernando Soares Pereira alocou uma caminhonete modelo S-10, cor branca, ano 2021, placa RHK6G81, em Várzea Grande, e se dirigiu até Nova Olímpia, na companhia de sua esposa e filha.

Ao chegar em Nova Olímpia, foi até a casa de sua cunhada Lucicleide, onde pretendia guardar o veículo, e, após solicitar o favor e receber a autorização, no momento em que saiu pelo portão da casa de sua cunhada com o objetivo de ir até a caminhonete e guardá-la dentro da residência, foi surpreendido pelo acusado
Jhon Everton Siqueira Pereira de Souza
(vulgo “
Nego
”), que apontou uma arma de fogo para sua cabeça e exigiu o veículo.

Ato contínuo, o acusado Jhon Everton levou a vítima para dentro da residência de onde havia saído e começou agredi-lo, ao compasso em que mandava as demais vítimas (os familiares de Ari Fernando Soares Pereira) ficarem em silêncio, ameaçando-as com a arma de fogo. Neste momento, o acusado
Alexandre Silva dos Santos
adentrou a residência a fim de auxiliar Jhon Everton a roubar pertences pessoais das vítimas que ali se encontravam, como o telefone celular de Alexsuana Batista da Silva Correia, um par de chinelos de Natanael Alves da Silva e um relógio e aparelho celular de Ari Fernando Soares Pereira.

Após roubar os referidos objetos, os denunciados Jhon Everton Siqueira Pereira de Souza e Alexandre Silva dos Santos pegaram a chave do veículo que estava sob guarda da vítima Ari Fernando Soares Pereira e se evadiram do local em direção a Várzea Grande, furando bloqueios policiais e, por fim, abandonando o veículo próximo a uma fazenda denominada “São João”, às margens da BR-163, fugindo a pé pelo mato.

Em seguida, os acusados Jhon Everton Siqueira Pereira de Souza e Alexandre Silva dos Santos pegaram uma carona até a cidade de Jangada, onde foram localizados pelo Polícia Militar em companhia do acusado
Valdir Alves da Silva
(vulgo “
Sombra
”), que os estava auxiliando na fuga, agindo em concurso com os denunciados Jhon Everton Siqueira Pereira de Souza e Alexandre Silva dos Santos.

Os três foram conduzidos até a delegacia para as devidas providências, momento em que Jhon Everton Siqueira Pereira de Souza e Alexandre Silva dos Santos confessaram os crimes a eles imputados. O acusado Valdir Alves da Silva negou qualquer envolvimento e disse que apenas estava emprestando dinheiro para os demais acusados comprarem uma passagem de ônibus
” (Id. 158677652).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados e, após a instrução processual, condenados como incursos na prática do crime de
roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I)
, razão pela qual lhe foi imposta aos
acusados Jhon Everton e Alexandre
a pena privativa de liberdade de
5 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
,

e o pagamento de 30 dias-multa, no valor unitário mínimo, e; ao
acusado Valdir
a reprimenda de
11 anos e 23 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
,

e o pagamento de 30 dias-multa, no valor unitário mínimo.

A defesa do acusado Jhon Everton opôs embargos de declaração, apontando omissão da sentença quanto à incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (Id. 158677780).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo acolhimento dos embargos opostos (Id. 158677796). Além disso, opôs aclaratórios em favor do correu Alexandre, com os mesmos fundamentos, já que se encontrava em idêntica situação processual do embargante Jhon Everton (Id. 158677797).

O juízo
a quo
rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa do acusado Jhon Everton, por entender que não existia omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada (Id. 158677798).

No entanto, após a manifestação do órgão acusador, o juízo singular proveu os embargos opostos pelo Ministério Público em favor do acusado Alexandre e retificou a sentença para condená-lo à pena privativa de liberdade de
9 anos e 2 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
,

e o pagamento de
384 dias-multa
, no valor unitário mínimo (Id. 158677820).

Inconformada, a defesa do acusado Valdir insurgiu-se perante esta Corte Revisora, sustentando que não há provas seguras da autoria delitiva, especialmente porque ele não foi reconhecido por nenhuma das vítimas e os corréus admitiram a prática delitiva, esclarecendo que ele não participou da empreitada criminosa, situação que conduz à
absolvição por falta de provas, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP
.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado na fase inquisitiva e em juízo, o
acusado Valdir
negou o envolvimento no ilícito, afirmando que Jhon Everton lhe telefonou pedindo ajuda, pois precisava de dinheiro para retornar para casa. Disse que foi surpreendido pelos policiais militares na rodoviária de Jangada/MT, em companhia dos demais denunciados, e, por essa razão, foi acusado de ter participado do crime (relatório de mídia de Id. 158677833).

Interrogado na fase inquisitiva e em juízo, o
corréu Jhon Everton
admitiu a autoria delitiva, ressaltando que o apelante Valdir não auxiliou na execução do crime:

“
(...) que estava passando com o Alexandre na rua da casa da vítima né, viram a caminhonete e Alexandre o chamou para cometer o assalto, uma vez que estava passando por muita necessidade. Que Alexandre pediu o celular e rendeu as vítimas, ocasião em que pegaram a caminhonete e partiram com destino a Cuiabá. Passando da Barra do Bugres, começou a perseguição policial e, depois de passar por Jangada e do pedágio, tinha uma barreira de polícia, abandonando a caminhonete e adentrando na mata. Que como era de noite, conseguiram uma carona para Jangada e, chegando lá no outro dia, foram parar perto da rodoviária. Que entrou em contato com Valdir solicitando auxílio e, quando este chegou ao local, a Polícia chegou e abordou nós três (...)
” (trecho da sentença de Id. 158677778; relatório de mídias de Id. 158677833).

Igualmente, o
corréu Alexandre
confessou a prática delitiva e afirmou que o apelante Valdir não participou do roubo, mas apenas lhes prestou auxílio para irem embora da cidade de Jangada/MT:

“
(...) eu tava envolvido, mas eu entrei dentro da casa com o celular e não foi com a arma, que nem falaram aí. E só fui entrar dentro da casa para pegar os negócios que tinha que pegar e já saí pra fora com o carro, em direção a Várzea Grande pra cá. Que estava em companhia de Jhon Everton “Neguinho”. Que quando foi preso estava em companhia de Jhon Everton “Neguinho” e um outro menino, amigo dele. Que ele vinha apenas para ajudar, dar uma carona para irem embora (...)
” (trecho da sentença de Id. 158677778; relatório de mídias de Id. 158677833).

A vítima
Ari Fernando Soares Pereira
narrou em detalhes como ocorreram os fatos, ressaltando que eram apenas dois assaltantes e que um deles estava com o rosto coberto, motivo pelo qual somente foi possível reconhecer Jhon Everton, que o abordou inicialmente, pois estava de “cara limpa”:

“
(...) Que havia acabado de chegar de Várzea Grande, daí foi guardar a caminhonete na sua cunhada, porque lá tem muro mais alto. Quando eu cheguei, fui levar minha menininha lá pra dentro, o portão estava aberto até a metade e quando voltei para colocar a caminhonete para dentro,
eles me enquadraram, me pegaram com arma
. Aí joguei a chave da caminhonete e o celular pra eles, daí eles disseram: vamos pra dentro, vamos ver o que tem aí pra dentro.
Eles entraram e pegaram objetos, celular e as coisas, daí pegou a caminhonete e saiu. Entrou um rapaz sem capuz e o outro estava encapuzado. Eles entraram, aí a hora que fui abrir o portão ele entrou com o revólver, pegou e colocou na minha cabeça
. Quando ele pediu pra eu deitar, eu coloquei o celular e a chave da caminhonete no chão, daí ele disse assim: vamos entrar lá pra dentro pra eu ver o que tem. Tinha criança lá dentro, minha filha e meu sobrinho, estavam tudo lá dentro, até as crianças choravam muito. Eu fiquei só deitado no chão, ele mandou ficar com a cabeça abaixada, eu fiquei sempre deitado.
Ele foi pra dentro, pegou os objetos lá dentro. Tinha o outro que estava com a camisa na cara, um rapaz moreno e alto
. Quando ele pegou os objetos que ele queria, ele saiu e estava me pedindo a chave dela, só que tinha deixado no portão quando ele me pegou lá na frente. Aí ele foi e pegou a chave e empreenderam em fuga com a caminhonete. Chamamos a Polícia né, daí ela tinha o rastreador e foi aí que acharam ela. Dentro da casa entraram duas pessoas: um rapaz sem capuz, branco e o outro com a camisa na cara.
Quando teve a prisão, me disseram que haviam três dentro da caminhonete, mas dentro da casa entraram dois. O primeiro que entrou estava armado, sem capuz
(...) O rapaz que estava armado me ameaçou, pediu a chave da caminhonete e começou a falar as coisas, daí eu falei que podia pegar e levar. Aí ele me pegou pela camisa, por trás, e saiu me empurrando para dentro, aí lá fez o limpa dele. Ele agrediu com uma coronhada na cabeça e pisou nas minhas costelas, na hora que queria tirar o relógio. Pelo que eu vi, ele não agrediu ninguém lá dentro, estava muito alterado. O segundo eu não vi se estava armado, porque tipo assim, eu estava deitado com a cabeça para baixo, eles não queria que eu olhasse para eles.
A Delegada me mostrou a foto, que estavam três com a caminhonete. Deu pra reconhecer só o que estava sem o capuz, um branquinho. Eu vi muito pouco a cara dele, sempre ficou de costas, segurando pelas costas
. Eles levaram os celulares, mas conseguimos recuperar, a polícia recuperou, como tínhamos nota e tudo, fomos lá buscar depois de uns dez dias. Só não recuperei o relógio, mais nada, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). A chave da caminhonete eles jogaram fora, não conseguimos encontrar mais. Eu fiquei com medo porque no começo ele ameaçou muito né, ele pegou eu lá fora e falei pra ele que tinha criança lá dentro, daí ele me pegou pela camisa e o revólver na nuca e me empurrando para dentro, sempre muito alterado. Isso foi por volta das 19h30min. A casa que eu morava o muro era muito baixo né e lá tem portão eletrônico e tudo, daí eu ia guardar ela lá (...)
” (trecho da sentença de Id. 158677778; relatório de mídias de Id. 158677833) – destaquei.

Igualmente, a vítima
Alexsuana Batista da Silva Correia
afirmou que eram dois assaltantes e somente o que empunhava a arma de fogo estava com o rosto descoberto. Disse que, como ficou muito nervosa com a situação, não teria condições de reconhecer nenhum deles:

“
(...) Eu estava na casa da minha tia, era aniversário dos gêmeos. Estava conversando com minha tia na porta do banheiro, que fica em frente da cozinha. Meu padrasto estava saindo junto com minha irmã e de repente eu vi meu padrasto entrando e já estava no chão.
Eu vi que tinha um homem armado, nisso ele já entrou com a arma na cabeça do meu padrasto mandando todo mundo entrar e mandando todo mundo deitar no chão.
Eu tinha acabado de ter minha neném, fazia alguns dias, eu tinha feito cesária e não podia deitar, mas mesmo assim colocaram a arma nas minhas costas e fizeram eu deitar. Nisso eles disseram que só queria a caminhonete, levaram meu celular, do meu padrasto e de um outro rapaz que estava lá e a caminhonete. (...)
Eu vi dois, um com capuz e o outro sem. Eu vi a arma na mão de um deles, o outro só ficou com a mão por dentro da roupa, dizendo que estava armado
. Em nenhum momento eu vi. O outro que estava com o rosto sem capuz, estava com arma. Eu vi o rosto, só que assim, a gente fica tão nervosa porque tinha outras crianças dentro de casa e principalmente porque eu falava o tempo todo: eu tenho uma neném, posso pegar minha filha lá dentro? Ele falava que não e qualquer coisa ele falava que ia atirar, que iria atirar e meu pânico era minha filha e as outras crianças. Eles levaram meu celular, mas recuperei (...)
” (trecho da sentença de Id. 158677778; relatório de mídias de Id. 158677833) – negritei.

No mesmo sentido, a vítima
Natanael Alves da Silva
confirmou que eram dois assaltantes e que um deles, posteriormente reconhecido como Jhon Everton, estava apenas de boné, com o rosto visível, de modo que conseguiu reconhecê-lo:

“
(...) eu vi um rapaz entrando e rendendo o marido da minha tia, o Fernando. Eu vi ele colocando a arma e colocando ele no chão, daí entrou outro no quintal da minha mãe encapuzado, com a mão na cintura como se estivesse com um revólver na cintura, mas a camisa estava cobrindo. Daí colocou todo mundo na cozinha e colocou a arma na minha cabeça, dizendo que estava engatilhada, eu vou atirar, eu vou atirar e está engatilhada e me colocou deitado no chão. Ele colocou a arma na barriga da minha prima também, ela tinha acabado de ter uma bebezinha e estava colocando a arma na barriga dela e mandando ela deitar. Daí o pessoal falou para não machucar ela porque estava operada e colocou todo mundo na cozinha. A minha mãe ainda conseguiu entrar para dentro de casa e levar um pouco das crianças e trancou a casa, porque a cozinha da minha mãe é para o lado de fora da casa, aí ela conseguiu sair e colocar o restante das crianças na sala. O portão estava aberto porque a minha irmã tinha saído para comprar bebida, aí deixei o portão aberto porque ela ia entrar com o carro para dentro. Aí por isso que eles entraram, viram a caminhonete lá fora na porta, o marido da minha tia tinha acabado de chegar com a caminhonete lá em casa.

(...)
Entrou um rendendo o marido da minha tia, esse estava somente com boné, ele não estava encapuzado. O outro entrou encapuzado e com a mão na cintura, só que não mostrava que estava com arma, somente estava com a mão na cintura. Esse que não estava encapuzado, eu vi uma arma com ele, não era nem prata e nem preta, era meio cinza e estava puxado o gatilho e o outro encapuzado com a camisa no rosto somente aparentava estar armado
. Eles levaram celular, relógio e a caminhonete. Meu levaram somente uma sandália, mas consegui recuperar. Eu vi bem pouco o rosto do assaltante que estava sem capuz, porque na hora que eu levantava a cabeça, ele mandava eu abaixar a cabeça. Ele me deitou no chão com a cabeça para baixo, colocando a arma na nuca e empurrando minha cabeça para o chão. Ele ameaçou dizendo que iria atirar, que o revólver estava engatilhado, só falando isso, que se eu olhasse ou se eu não colaborasse ele iria atirar. Eu fiquei com medo por causa das crianças, minha mãe estava lá também. Eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa por conta disso aí. Eles tentaram roubar meu carro também, mas meu carro está com um problema na ignição, mas só eu consigo ligar. Ele estava querendo a chave do carro, ainda foram lá para tentar ligar mas não conseguiram (...)
” (trecho da sentença de Id. 158677778; relatório de mídias de Id. 158677833) – destaquei.

Embora não tenham sido ouvidas em juízo, as vítimas
Aquila Celina da Silva Dias
e
Fabiana Martins de Oliveira
afirmaram na fase policial que eram dois assaltantes e que um deles cobria o rosto com uma camiseta, enquanto o outro usava apenas um boné (Id. 158672933 e Id. 158672937), de modo que Aquila reconheceu apenas o corréu Jhon Everton (termo de reconhecimento de pessoa de Id. 158672936).

O policial militar
Gerciano Patrício Gusmão
relatou em juízo que foram informados de que os assaltantes estariam se deslocando com a camionete roubada para a cidade de Cuiabá/MT e, embora tenham conseguido fugir, foram detidos na manhã seguinte, oportunidade em que admitiram a prática delitiva, sem especificar se Valdir também confessou o crime:

“
(...) recebemos informe via rádio a respeito desse roubo e que saíram em uma caminhonete, tomando rumo, a princípio, sentido Cuiabá. Após algumas minutos, copiamos no rádio que provavelmente estaria descendo para Várzea Grande e Cuiabá e estariam próximo a Jangada. Tentamos fazer bloqueio e interceptar essa quadrilha, mas eles conseguiram passar antes do bloqueio. Eles só pararam quando se depararam com uma guarnição da Força Tática já quase em Várzea Grande. A guarnição trampos um caminhão na via e ao se depararem com o obstáculo, tentaram retornar. Na tentativa de retorno eles perderam controle ou saíram por querer, não sei, mas ganharam um matagal na beira da rodovia e abandonaram o veículo. Nisso, a guarnição aqui de Rosário, da Força Tática e guarnição de Jangada, estivemos no local onde eles deixaram a caminhonete, mas só estava a caminhonete, eles adentraram na mata ali. Tentamos fazer umas buscas no perímetro, mas como era noite, não conseguimos encontrar nenhum deles. Pela manhã, recebemos um informe de que alguns elementos suspeitos estariam próximos a uma borracharia próximo ao pedágio, sentido Várzea Grande, depois de Jangada. Aí eu desloquei com minha guarnição novamente, os elementos estavam próximos à margem da rodovia, já no perímetro urbano de Jangada, esperando algum veículo ou um apoio. Um deles quando viu a guarnição, jogou o celular no chão para tentar quebrar. Fizemos a abordagem deles, entramos em contato e encaminhamos fotos para a vítima, que reconheceu um dos suspeitos, além de ter sido encontrado um celular de uma das vítimas. Na ocasião, eles afirmaram que haviam cometido o roubo (...)
” (trecho da sentença de Id. 158677778; relatório de mídias de Id. 158677833).

Nesse contexto, do cotejo da prova colhida durante a instrução processual é possível constatar que o recorrente Valdir foi implicado na prática delitiva porque foi preso juntamente com os acusados Jhon Everton e Alexandre, os quais admitiram a autoria, e Jhon Everton inclusive foi reconhecido pelas vítimas, destacando-se que com eles foi apreendida parte da
res furtiva
.

Por outro lado, as vítimas foram unanimes em afirmar que havia apenas dois assaltantes e, desde a etapa policial, os corréus admitiram a prática criminosa e afastaram o envolvimento de Valdir, relatos que estão em perfeita sintonia entre si e com o interrogatório do recorrente, situação que incute sérias dúvidas a respeito da sua participação no ilícito.

Ademais, ainda que tenha sido autorizado judicialmente o acesso aos dados dos aparelhos celulares dos acusados, análise que poderia eventualmente demonstrar o liame subjetivo dos corréus com o apelante Valdir, não há nos autos nenhuma informação sobre a realização da perícia.

Por oportuno, ressalto que o art. 156 do CPP determina que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente o acusado Valdir tenha colaborado para o crime. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir ao acusado as gravosas penas cominadas ao delito de roubo majorado.

Desta feita, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, não é possível concluir de forma contundente que o apelante Valdir concorreu para o crime narrado na denúncia, condição que torna inviável a sua condenação em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES – 1. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – 2. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – RECONHECIMENTO REALIZADO PELA COMPLEIÇÃO FÍSICA (ALTO, FORTE E BRANCO) – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA –
INSUFICIÊNCIA DE PROVA – NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE PELOS CORRÉUS CONFESSOS – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA
– UM RECURSO DESPROVIDO E OUTRO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. (...) 2. Tendo a autoria delitiva atribuída ao Apelante se baseado em reconhecimento de pessoa, em face, tão somente, de sua compleição física, indicando-o como um dos autores do delito por ser alto, forte e branco, sem menção a alguma característica específica a indicar sem sombra de dúvida ser ele o autor do fato, não se mostra suficiente para extrair a certeza necessária para a prolação de uma sentença penal condenatória. Ademais, não se descura da negativa de participação do apelante apresentada pelos corréus confessos, que informaram em juízo o nome do real autor, o qual teria o mesmo porte físico do apelante, de modo, a eivar o processo de dúvidas quanto à autoria por parte do mesmo, sendo necessária portanto a sua absolvição, com arrimo no adágio in dubio pro reo
”

(TJMT – Apelação n. 0002814-42.2019.8.11.0032, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 8.8.2022).

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que o apelante Valdir efetivamente participou do crime de roubo narrado na denúncia, a absolvição é medida que se impõe.

Com a absolvição do acusado Valdir, julgo prejudicado o recurso quanto aos pedidos referentes à dosimetria penal e à isenção das custas processuais.

A defesa do
acusado Jhon Everton
requereu a
retificação da pena basilar
, haja vista a valoração equivocada das circunstâncias judiciais, motivo pelo qual requer a sua fixação no mínimo legal.

Da análise da sentença, verifico que, na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante reconheceu em desfavor do acusado Jhon Everton as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, fixando a pena basilar em 5 anos, 8 meses e 9 dias de reclusão.

No que se refere à
culpabilidade
, a magistrada sentenciante destacou que o dolo do agente se mostrou acentuado, pois “
a trama se deu com muita antecedência e organização, em que os acusados efetivamente realizaram o roubo em concurso de 03 (três) pessoas
”, fundamentos que justificam a sua valoração negativa, mormente porque o concurso de pessoas incidirá somente nesta fase dosimétrica, evitando
bis in idem
.

Neste ponto, importante frisar que, de acordo com o
Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe
12.4.2017.

Aliás, essa é a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorante
” (STJ –
AgRg no AREsp n. 2007575/DF
, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18.3.2022).

Portanto, mantenho a valoração negativa da culpabilidade do agente.

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pela defesa do acusado Jhon Everton, entendo que as
circunstâncias do crime
devem ser sopesadas negativamente, pois o delito foi perpetrado com excessiva violência, ocorrendo coronhadas contra a vítima Ari, ameaças desnecessárias à vítima Alexsuana – que naquela oportunidade ressaltou que estava em puerpério e recém operada, bem como porque na residência havia crianças, contexto que não freou ou diminuiu a violência empregada pelos agentes.

Por fim, deve ser mantida a valoração negativa das
consequências do crime
, pois, conforme destacado pela magistrada sentenciante, “
as vítimas foram contundentes em dizer que ambas estão muito receosas e com medo de os fatos voltarem a acontecer, consequências que porquanto sejam comuns em delitos de roubo, não fazem parte do tipo penal
”.

Dessa forma, mantenho a pena basilar fixada na sentença, isto é, em
5 anos, 8 meses e 9 dias de reclusão
, já que devidamente justificada a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

Em seguida, a defesa do acusado Jhon Everton requereu
a incidência das atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, inciso I) e da confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, alínea ‘
d
’)
, a fim de reduzir a reprimenda para o mínimo legal.

De fato, verifico que, desde a fase inquisitiva, o acusado Jhon Everton admitiu a participação no ilícito e colaborou para a elucidação dos fatos, fazendo jus, portanto, à pretendida atenuante (STJ, Súmula n. 545).

Igualmente, o documento de Id.

158672946, p. 93, denota que apelante Jhon Everton possuía, ao tempo do crime, 18 anos de idade, razão pela qual é cogente a incidência da atenuante da menoridade relativa.

Destarte, na segunda fase da dosimetria, reduzo a reprimenda para o mínimo legal, haja vista a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, fixando a pena provisória em
4 anos de reclusão
.

As defesas
dos acusados Jhon Everton e Alexandre postularam o
reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância (CP, art. 29, § 1º)
, sustentando que as condutas dos apelantes não foram decisivas para o êxito da empreitada criminosa.

Conforme elucidativamente explicitado pelo jurista Cleber Masson, a participação mínima ou de menor importância, “
é a de reduzida eficiência causal. Contribui para a produção do resultado, mas de forma menos decisiva, razão pela qual deve ser aferida exclusivamente no caso concreto.
” (MASSON, Cleber. ‘Direito Penal Esquematizado – Parte Geral’, Vol. I, 3 ed., Editora Método: São Paulo, 2010, p. 502).

Na hipótese, restou fartamente demonstrado que o acusado Jhon Everton, munido de um revólver e de forma violenta, abordou o ofendido Ari, dando-lhe uma coronhada na cabeça. Em seguida, levou Ari para o interior da residência, ocasião em que o réu Alexandre também adentrou o local, simulando estar armado, e juntos, renderam todos os presentes e passaram a recolher os celulares das vítimas, exigindo bens de valor, sendo certo que Jhon Everton mantinha sempre a arma de fogo empunhada.

Portanto, ambos os apelantes praticaram a subtração e proferiram ameaças, agindo ativamente durante toda a empreitada delitiva, contribuindo para o êxito da ação delitiva, desde a idealização do crime até a sua concretização, em perfeita sintonia com a figura da coautoria, de modo que não fazem jus à pretendida minorante.

Logo, na terceira fase da dosimetria, inexiste causa de diminuição a incidir, porém, considerando que a violência e grave ameaça foram exercidas mediante o emprego de arma de fogo, aumento a reprimenda em 2/3 (CP, art. 157, § 2º-A, inciso I), encontrando a pena de
6 anos e 8 meses de reclusão
, que torno definitiva.

Não obstante a primariedade do acusado Jhon Everton e a fixação da pena privativa em patamar abaixo de 8 anos, mantenho o
regime inicial fechado
, haja vista a culpabilidade e as circunstâncias do crime, com fulcro no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade à multa imposta, reduzo a pena pecuniária para
16 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao
acusado Alexandre
, a pena foi retificada no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, de modo que os argumentos trazidos nas razões recursais perderam o objeto, já que a sentença foi reformada quanto à dosimetria da pena a ele imposta (Id.

158677816).

Consoante se dessume da decisão que julgou os embargos de declaração, a magistrada
a quo
fixou a pena basilar no mínimo legal e, embora tenha reconhecido as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, deixou de reduzir a reprimenda, conforme orientação da Súmula n. 231 do STJ.

Após, majorou a pena em 3/8, em decorrência das causas especiais de aumento de pena do concurso de pessoa e da restrição da liberdade das vítimas (CP, art. 157, § 2º, incisos II e V), e, em seguida, aumentou a reprimenda em 2/3, posto que o delito foi cometido mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, inciso I).

Com efeito, importante frisar que o art. 68 do Código Penal não veda a aplicação simultânea de duas causas especiais de aumento de pena, ao contrário, atribui a sua possibilidade à discricionariedade do magistrado, que deverá fundamentar a sua incidência em elementos concretos dos fatos em julgamento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA PELO MORADOR. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3.
Esta Corte Superior considera legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito.
4.
Inexiste ilegalidade no cálculo da terceira fase da pena quando o Juízo sentenciante apresenta motivação concreta para o cúmulo de duas causas de aumento, no crime de roubo
, referentes ao concurso de pessoas (na fração de 1/3) e ao emprego de arma de fogo (na fração de 2/3), com referência a peculiaridades do caso em comento, notadamente o roubo praticado por 3 agentes e no período noturno, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, o que encontra guarida na jurisprudência desta Corte. 5. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 666.284/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8.6.2021) – destaquei.

Por outro lado, conforme já ressaltado, é pacífico nesta Corte de Justiça a possibilidade de utilização de tais circunstâncias na primeira fase da dosimetria, desde que afastado o
bis in idem
(Enunciado n. 32, TCCR-TJMT).

Nesse contexto, entendo que a solução que melhor se ajusta ao caso
sub judice
é a utilização de tais circunstâncias na primeira fase dosimetria também quanto à pena imposta ao apelante Alexandre, seja porque se mostra mais benéfico ao acusado, como para que não prevaleça contrariedade gritante, pois o juízo
a quo
aplicou pena diversa para dois acusados que se encontram em idêntica situação fático-processual, gerando verdadeira insegurança jurídica.

Dessa forma, tendo em vista que o
acusado Alexandre
se encontra em idêntica situação fático-processual, inclusive no tocante às atenuantes reconhecidas em favor do corréu Jhon Everton, atento aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, individualização da pena e segurança jurídica,
de ofício, reduzo a pena privativa de liberdade
fixada em seu desfavor para o mesmo patamar, isto é,
6 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento
16 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Por fim, os apelantes pugnaram pela
isenção das custas processuais ou a suspensão da sua exigibilidade
,
haja vista a sua hipossuficiência financeira, nos termos da previsão contida no art. 98 do CPC.

Contudo, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, cuja exigibilidade poderá ser suspensa em virtude da precária condição financeira do réu “
devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções
” (STJ, HC n. 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.10.2012).

Logo, a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que aferirá a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de extinção do seu pagamento.

Pelo exposto, conheço do
recurso interposto pela defesa do acusado Valdir
e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento para absolver Valdir Alves da Silva das imputações constantes da denúncia
, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do CPP, e,
por conseguinte, determino a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso.

Em seguida, conheço do apelo interposto pelo
acusado
Jhon Everton
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a incidência das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, readequando a pena imposta para
6 anos e 8 meses de reclusão
,

no

regime inicial fechado
, e o pagamento de
16 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Por fim,
conheço parcialmente o recurso interposto pelo acusado Alexandre
e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, porém,
de ofício
, atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica,
promovo a readequação da pena
para
6 anos e 8 meses de reclusão,
regime inicial fechado
, e o pagamento de
16 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023